Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA COMPENSATÓRIA DEVIDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
1. É possível a discussão da causa que justificou a emissão de nota promissória emitida como garantia de cumprimento ao contrato formalizado entre as partes, sendo ônus do devedor a demonstração da inexigibilidade do título.
2. Evidenciado que o contratado/embargado deu início aos serviços de consultoria financeira contratados, que somente não foi concluído por decisão do contratante/apelante, torna-se exigível a cláusula compensatória prevista no contrato.
3. Tratando-se de hipótese de resilição unilateral pelo contratante/apelante, sem que demonstrado descumprimento contratual imputável ao contratado/apelado, não há argumento capaz de afastar a exigibilidade do título de crédito exequendo.
4. Negou-se provimento ao apelo.